Tribunal: TJDFT
Processo: 0721125-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721125-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCIANA APARECIDA ALMEIDA XAVIER 98100998191 APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto pela ré Franciana Aparecida Almeida Xavier foi provido para excluir da cobrança a multa contratual, nos termos do acórdão de ID 68315000. Na petição juntada ao ID 70586987, a autora/apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE aduz vício na intimação ao argumento de que o patrono que a representa não teria sido cadastrado nos autos. Diante do noticiado, a Secretaria da Turma esclareceu (ID 70591148): “Em atenção ao teor da petição de ID 70586987, certifico e dou fé que, o advogado da parte APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, Dr. LUIZ FELIZARDO BARROSO, OAB-RJ 66.420, foi cadastrado automaticamente nos presentes autos de segundo grau em 14/08/2024 às 19:07, momento da chegada dos autos em segundo grau, conforme tela de histórico de representantes/advogados no menu do processo opção, outras ações, auditoria.” Foi certificado, também, que a intimação do acórdão foi feita na modalidade via sistema por meio do Domicílio Judicial Eletrônico (expedição eletrônica). Da análise dos dados cadastrais do sistema, verifica-se que a apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56, está cadastrada neste egrégio Tribunal de Justiça como “parceiro para expedição eletrônica”. Em tais casos, a parte deve ser intimada eletronicamente, dispensando-se a intimação pessoal por carta com aviso de recebimento ou publicação por DJe. Cabe destacar que o artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, ao dispor sobre a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, nos seguintes termos: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (Destaque nosso) Ante o exposto, considerando que a apelada foi intimada regularmente via sistema, indefiro o pedido de nulidade formulado na petição de ID 70586987. Mantenho válidos os atos processuais realizados nos autos. Publique-se e retornem os autos ao juízo de origem. Brasília, 5 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora